Tribunal: STF
Processo: HC 137728
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-30
Data de publicação: 2017-05-30

Ementa:
EMENTA



    Pedidos de extensão. Habeas corpus. Artigo 580 do Código de Processo Penal. Norma processual penal garantidora de tratamento jurídico isonômico para os corréus que apresentarem idêntica situação jurídica à do réu beneficiado em seu recurso. Aplicabilidade ao processo de habeas corpus. Precedentes. Indeferimento do pedido de extensão de Renato de Souza Duque em relação à Ação Penal nº 5030883-80. Inexistência de identidade com a situação do paciente beneficiado na impetração. Não conhecimento do pedido de extensão de Renato de Souza Duque em relação às Ações Penais nºs 5012331-04; 5036528-23 e 5051379-67. Feitos nos quais o paciente do habeas corpus não integrou a relação jurídico-processual como corréu do requerente. Impropriedade do pedido de extensão. Não conhecimento dos pedidos de extensão de Eduardo Aparecido de Meira e Flávio Henrique de Oliveira Macedo. Pretensão revisional do entendimento exarado pelo relator no HC nº 138.850/PR e no HC nº 141.431/PR, impetrados em favor dos requerentes, que aguardam apreciação dos respectivos agravos regimentais. Antecipação, por via transversa, do julgamento dos agravos. Usurpação da competência do juízo natural para processar e julgar os incidentes pendentes nos habeas corpus referidos. Impossibilidade.



    1. Consoante dicção do art. 580 do Código de Processo Penal, havendo concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um deles aproveitará aos demais quando seus fundamentos não forem de caráter exclusivamente pessoal. 



    2. Trata-se de norma processual penal garantidora de tratamento jurídico isonômico para os corréus que apresentarem idêntica situação jurídica à do réu beneficiado em seu recurso. 



    3. Segundo pacífica orientação do Supremo Tribunal Federal, “essa norma - excepcionalmente aplicável ao processo de habeas corpus - persegue um claro objetivo: dar efetividade, no plano processual penal, [à] garantia de equidade” (HC nº 68.570/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 22/8/92). 



    4. São duas as hipóteses de ordem objetiva que não legitimam a invocação do art. 580 do Código de Processo Penal: i) quando o agente que postular a extensão não participar da mesma relação jurídica processual daquele que foi beneficiado por decisão judicial da Corte, o que, estreme de dúvidas, evidencia a ilegitimidade do requerente; e ii) quando se invoca extensão de decisão para outros processos que não foram objeto de análise pela Corte, o que denuncia engenhosa fórmula de transcendência dos motivos determinantes com o propósito de promover, diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, análise per saltum do título processual, expondo a risco o sistema de competências constitucionalmente estabelecido. 



    5. Quanto ao pedido de extensão de Renato de Souza Duque em relação à Ação Penal nº 5030883-80, há circunstâncias fáticas na custódia processual do requerente que não se comunicam com aquelas que viabilizaram a prisão do paciente José Dirceu, então rechaçada neste writ.



    6. Logo, não há identidade de situação viabilizadora da extensão na forma do art. 580 do Código de Processo Penal.



    7. Pedido de extensão em relação à Ação Penal nº 5030883-80 indeferido.



    8. O pedido de extensão de Renato de Souza Duque em relação às Ações Penais nºs 5012331-04; 5036528-23 e 5051379-67 não deve ser conhecido, na medida em que o paciente beneficiado pelo habeas corpus não integrou a relação jurídico-processual como corréu do requerente naqueles feitos.



    9. Segundo orientação da Corte, “tratando-se de extensão em habeas corpus, é necessário que o requerente seja corréu do paciente no processo-crime” (HC nº 118.533/MS-Ext-terceira, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/17). 



    10. Pretende-se promover, pelo mecanismo da transcendência dos motivos determinantes, o controle de legalidade, diretamente por este Supremo Tribunal Federal, de decisões estranhas ao objeto do presente writ, o que vulnera o sistema de competências constitucionalmente estabelecido.



     11. Requerimento com nítidos contornos de um inadmissível pedido de extensão da extensão; 



    12. Não se conhece do pedido de extensão em relação às Ações Penais nºs 5012331-04; 5036528-23 e 5051379-67.



    13. Quanto aos pedidos de extensão de Eduardo Aparecido de Meira e Flávio Henrique de Oliveira Macedo, foi noticiada pendência de agravos regimentais apresentados contra decisões do Ministro Edson Fachin negando seguimento ao HC nº 138.850/PR (Eduardo Aparecido de Meira) e ao HC nº 141.431/PR (Flávio Henrique de Oliveira Macedo), cuja pretensão é idêntica à dos pedidos de extensão.



    14. Desse contexto, exsurge, travestida de pedidos de extensão, verdadeira pretensão revisional do entendimento exarado pelo Relator no HC nº 138.850/PR e no HC nº 141.431/PR, cujos respectivos agravos regimentais ainda aguardam julgamento. 



    15. Impossibilidade de se decidir por meio de extensões e por via transversa, os incidentes processuais, ainda não julgados, pois, do contrário, incorrer-se-ia em manifesta usurpação da competência do juízo natural da causa.



    16. Não conhecimento dos pedidos de extensão.